Tribunal: TJMT
Processo: 0036534-04.2018.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036534-04.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARIA DOMINGAS GONCALVES BARBOSA - CPF: 137.801.311-53 (VÍTIMA), MEIRIANE GONCALVES BARBOSA - CPF: 020.557.881-08 (VÍTIMA), JOENIL RODRIGUES DE ALMEIDA (APELANTE), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), VICTOR GABRIEL DA COSTA (APELANTE), ANDERSON DEYVID DA SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), JOENIL RODRIGUES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR GABRIEL DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONCURSO FORMAL ENTRE TRÊS ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE APENAS UM DELITO – SUPOSTA INAPLICABILIDADE DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES – IMPERTINÊNCIA – ASSALTO A RESIDÊNCIA – RÉU QUE MEDIANTE UMA AÇÃO PERPETROU VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA TRÊS VÍTIMAS – EFETIVA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL DE TRÊS OFENDIDOS – HIPÓTESE QUE APERFEIÇOA A INCIDÊNCIA DA REGRA LEGAL CONTIDA NO ARTIGO 70,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL –
PRETENDIDA A DEGOLA DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NÃO ACOLHIMENTO – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA ACERCA DO USO DE ARMA DE FOGO
– ALEGADA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE REFERENTE À MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA – RÉU QUE POSSUÍA VINTE ANOS DE IDADE AO TEMPO DO FATO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Consoante a dicção legal do artigo 70,
caput
, do Código Penal, ocorre o concurso formal próprio de crimes quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não e, conforme amplamente assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculado com base no número de infrações penais cometidas, aplicando-se a fração de aumento de 1/5 (um quinto), para 03 (três) infrações.

2.
Configurado o emprego de arma de fogo no crime de roubo, descabe cogitar a exclusão da majorante respectiva, dado que o artefato, por si só, possui potencialidade lesiva imanente, a prescindir de apreensão e perícia, sendo a palavra da vítima merecedora de especial credibilidade em crimes dessa natureza.

3. Nos termos do artigo 65, inciso I, primeira parte, do Código Penal, ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato é circunstância que sempre atenua a pena.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Deyvid da Silva Fernandes de Oliveira
objetivando a reforma da sentença do Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática de três delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal (artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 70,
caput
, ambos do Código Penal).

Inconformada, anseia a defesa técnica o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, amparada nas declarações prestadas pelo réu em seu interrogatório judicial, dando conta de que foram usados simulacros na cena do crime. Ainda, suscita para tanto a ausência de apreensão e perícia do artefato, que sequer foi encontrado em poder do apelante.

Em outra vertente argumentativa, assinala que não restou evidenciado o concurso formal próprio de crimes, motivo por que, a seu sentir, deve o recorrente ser condenado pela prática de apenas um crime.

Por fim, almeja o reconhecimento da circunstância atenuante referente à menoridade relativa, visto que o acusado possuía 20 (vinte) anos na data do fato.

Em contrarrazões, a acusação requer o parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida a menoridade relativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o parcial provimento do recurso da defesa, no mesmo sentido exposto nas contrarrazões.

Foi concedido
habeas corpus
de ofício ao apelante, com o fim de revogar a sua prisão preventiva.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Anderson Deyvid da Silva Fernandes de Oliveira
foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática de três delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal (artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 70,
caput
, ambos do Código Penal).

Inconformada, a defesa técnica interpôs recurso de apelação criminal, requerendo o afastamento do concurso formal próprio de crimes, com o consequente reconhecimento da prática de apenas um delito; o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo; e o reconhecimento da menoridade relativa.

A apelação merece parcial provimento, tão só para reconhecimento e repercussão da circunstância legal atenuante pretendida.

Inicialmente, destaque-se que inexiste insurgência com relação ao juízo condenatório levado a efeito pela magistrada
a quo
, sendo, pois, incontroversa a caracterização dos crimes. Persegue-se, tão e somente, a reanálise da pena.

Não procede o argumento de que o réu praticou um só crime, pois, conforme exposto na sentença, as provas judicializadas são aptas para demonstrar que a ação delitiva por ele perpetrada atingiu o patrimônio de três vítimas.

Nesse sentido, a magistrada de origem bem pontuou que “
(...) restou comprovado que as vítimas Maria Domingas Gonçalves Barbosa, Meiriane Gonçalves Barbosa e Alfredo Augusto Defanti Silva tiveram danos patrimoniais, já que, conforme declarações colhidas em Juízo (fls. 280) a vítima Maria Domingas informou que foram levadas joias de uso pessoal, semijoias que eram mercadorias de venda, dinheiro e outros objetos pessoais; a vítima Meiriane afirmou ter entregue aos bandidos suas joias de uso pessoal, dinheiro e bolsa com documentos; e o ofendido Alfredo Augusto revelou que seu aparelho celular foi tomado, e posteriormente destruído, pelos assaltantes
” (sentença; id. 31271500, p. 03).

Consoante a dicção legal do artigo 70,
caput
, do Código Penal, ocorre o concurso formal próprio de crimes quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica duas ou mais infrações penais, idênticas ou não.

Na fixação da sanção penal, a juíza de origem realizou o procedimento dosimétrico com relação a três vítimas (
Maria Domingas Gonçalves Barbosa
,
Meiriane Gonçalves Barbosa
e
Alfredo Augusto Defanti Silva
), dosando a pena de cada delito, individualmente considerado, de forma idêntica e, na sequência, aplicou a benesse insculpida no artigo 70,
caput
, do Código Penal.

Com efeito, reconhecida a prática de três infrações penais em concurso formal próprio de crimes, houve a incidência da exasperação no patamar de 1/5 (um quinto) após a dosagem individual das sanções penais, à vista da quantidade de delitos perpetrados, consoante orientação pacífica da jurisprudência dos Tribunais Superiores, refletida, também, no Enunciado Orientativo n.º 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça.

Logo, não há reparos a serem operados nesse ponto.

Com relação à caracterização da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo, depreende-se da narrativa das vítimas, em ambas as fases da persecução penal, que na cena delitiva ao menos um dos agentes portava ostensivamente uma arma de fogo, sem perder de vista que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu que foram utilizadas duas armas de fogo durante o roubo, especificando, porém, que se tratavam de simulacros.

Seja como for, a magistrada de origem cirurgicamente ponderou que “
(...) a ofendida Maria Domingas
afirmou que um dos meliantes teria espalhado balas no rack de sua sala, e aberto o tambor do revólver para ajustar essas balas, fato que, por si só, demonstra que os assaltantes não empregavam simulacros
” (sentença; id. 31272499, p. 04, grifo no original).

Conforme a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, desnecessário se faz a efetiva apreensão e exame pericial do artefato para a caracterização da majorante.

Outrossim, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJe n.º 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017.).

Registre-se, por oportuno, que, a despeito de o trecho jurisprudencial referir-se a dispositivo já revogado, encontra-se ainda pleno de validade, o que se justifica pelo princípio da continuidade típico-normativa. Isso porque o mesmo dispositivo legal que desobrigou do ordenamento jurídico o inciso I do § 2º do artigo 157 do Estatuto Repressor (Lei n.º 13.964/2019), manteve como causa de aumento de pena do delito de roubo o emprego de arma de fogo, diante da inserção do § 2º-A, inciso I, no mesmo artigo 157 do Código Penal.

Vale ressaltar, também, que, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal, cumpre à defesa o ônus de demonstrar a ineficiência da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, uma vez que nos delitos patrimoniais a harmônica e coesa palavra das vítimas é elemento de prova que possui especial relevância, dadas as circunstâncias em que comumente se consumam tais práticas criminosas.

Logo, inviável, também nesse ponto, o acolhimento da pretensão defensiva.

Já no que diz respeito à circunstância legal atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, primeira parte, do Código Penal), é de rigor a sua incidência, pois os delitos foram praticados em 04.12.2018 e o réu
Anderson Deyvid da Silva Fernandes de Oliveira
nasceu em 05.01.1998 (Termo de Qualificação de Interrogatório Judicial; id. 31272462, p. 02), contando, portanto, com 20 (vinte) anos de idade na data do fato.

Diante disso, é de se conduzir a pena-intermediária de cada delito de roubo majorado ao mínimo legal, pois, conquanto na primeira fase da dosimetria de cada delito as penas-base tenham sido fixadas acima do mínimo (diante da aferição negativa de vetores judiciais), na segunda fase incidem duas atenuantes preponderantes (menoridade relativa e confissão espontânea), sendo forçoso conduzir-se a reprimenda ao patamar mínimo.

Logo,
encontra-se a pena-provisória de cada crime em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Nos termos da fundamentação adotada na sentença, na terceira fase da dosimetria, exaspera-se a sanção penal em 2/3 (dois terços), conforme previsão legal do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal,
atingindo-se a pena definitiva de cada delito em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
.

Por fim, diante do concurso formal próprio de crimes, opera-se a majoração da pena privativa de liberdade no patamar de 1/5 (um quinto), aperfeiçoando-se a sanção global de
08 (oito) anos de reclusão
, mantido o
regime inicial fechado
, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, tendo em perspectiva a negativação de duas circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

No que guarda pertinência com a pena de multa, em consonância com a fundamentação contida na sentença, aplica-se a regra legal insculpida no artigo 72 do Código Penal, com a soma das quantidades aplicadas (dezessete para cada crime), atingindo-se o patamar de
51 (cinquenta e um) dias-multa
, mantido o
valor da unidade do dia-multa no mínimo legal
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal intentado por
Anderson Deyvid da Silva Fernandes de Oliveira
,
para reconhecer a circunstância legal atenuante referente à menoridade relativa e readequar a dosimetria da pena
, estabelecendo, pois, a sanção penal em
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 51 (cinquenta e um) dias-multa, no mínimo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020